Tribunal: STF
Processo: AI 156424
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO  -   PRESSUPOSTOS.   Além  dos
pressupostos  gerais de  recorribilidade -  representação processual,
preparo,  oportunidade e interesse em  recorrer - a parte sequiosa de
ver  o extraordinário  processado  deve atentar  para  os especificos
previstos  no  inciso  III do  artigo  102  da  Constituição Federal.
Impossivel  e assentar  a transgressão  a Carta  quando a  decisão do
Tribunal  de origem  repousa em  preceitos estritamente legais. Assim
ocorre  quando,  diante  das  peculiaridades  do  processo eleitoral,
diz-se da preclusão de certa matéria.